Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO RPV. PRECATÓRIO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DIREITOS. REPRESENTAÇÃO. VERBAS SALARIAIS. SUBSTITUÍDOS. NÃO CABIMENTO. RETENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. O que ela confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados.
2. No caso das entidades de classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção.
3. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Por isso, o contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária se os substituídos anuírem expressamente.
4. Recurso não provido.